Tribunal: TJES
Processo: 0003694-27.2018.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano Qualificado; Desacato
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003694-27.2018.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO JUNIOR DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO E DESACATO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. DECURSO DO PRAZO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de dano qualificado e desacato, à pena total de 02 anos, 01 mês e 29 dias de detenção e 101 dias-multa, sendo arguido pela defesa o consentimento da vítima, o perdão judicial e a aplicação do princípio da insignificância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, considerada a pena aplicada e o trânsito em julgado para a acusação; (ii) estabelecer os critérios para fixação dos honorários do advogado dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A prescrição, após o trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

4- As penas fixadas para os delitos prescrevem em 04 e 03 anos, conforme os prazos previstos no art. 109, incisos V e VI, do Código Penal.

5- O lapso temporal entre o recebimento da denúncia (23/01/2019) e a publicação da sentença condenatória (24/08/2023) supera o prazo prescricional aplicável.

6- A ocorrência da prescrição retroativa constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício.

7- O reconhecimento da prescrição extingue a punibilidade e prejudica a análise do mérito recursal.

8- A fixação de honorários ao advogado dativo deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não se vinculando às tabelas da OAB ou a decretos estaduais.

9- O arbitramento por equidade deve considerar o grau de zelo, a complexidade da causa, o trabalho realizado e o tempo despendido, nos termos do art. 85 do CPC e da Resolução CNJ nº 618/2025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição retroativa regula-se pela pena aplicada após o trânsito em julgado para a acusação e pode ser reconhecida de ofício. 2. O decurso do prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória enseja a extinção da punibilidade. 3. A fixação de honorários de advogado dativo deve observar critérios de equidade, proporcionalidade e razoabilidade, não estando o magistrado vinculado às tabelas da OAB.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V e VI; 110, §1º; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10/03/2020; STJ, Tema 984; TJES, Apelação Cível nº 5001492-84.2021.8.08.0008, Rel. Des. Fabio Brasi Nery, j. 22/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
FABIO JUNIOR DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES que o condenou pela
prática dos crimes previstos nos artigos 163, parágrafo único, inciso III e 331, ambos do CP à pena de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 29 (vinte e nove) dias de detenção e 101 (cento e um) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A Defesa, nas razões recursais, alega que houve consentimento da vítima, bem como requer o perdão judicial e aplicação do princípio da insignificância (id. 14560235).

A Acusação apresentou contrarrazões pelo provimento parcial da apelação, para que seja reconhecida a extinção da punibilidade do apelante quanto ao crime previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva, mantendo-se, contudo, íntegra a condenação pelo crime de desacato, previsto no artigo 331 do Código Penal (id. 18761554).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento do recurso interposto e, no mérito, por se tratar de matéria de ordem pública, que seja ex officio declarada extinta a punibilidade do apelante, com fulcro nos artigos 107, inciso IV; 109, inciso V e VI; 110, §1º; todos do Código Penal (id. 18829000).

Manifestação da Procuradoria do Estado pela fixação dos honorários no valor definido no Decreto Nº 2821-R de 2011, alterado pelo nº 4987 de 2021 (id. 18782817).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
FABIO JUNIOR DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES que o condenou pela
prática dos crimes previstos nos artigos 163, parágrafo único, inciso III e 331, ambos do CP à pena de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 29 (vinte e nove) dias de detenção e 101 (cento e um) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A Defesa, nas razões recursais, alega que houve consentimento da vítima, bem como requer o perdão judicial e aplicação do princípio da insignificância (id. 14560235).

A Acusação apresentou contrarrazões pelo provimento parcial da apelação, para que seja reconhecida a extinção da punibilidade do apelante quanto ao crime previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva, mantendo-se, contudo, íntegra a condenação pelo crime de desacato, previsto no artigo 331 do Código Penal (id. 18761554).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento do recurso interposto e, no mérito, por se tratar de matéria de ordem pública, que seja ex officio declarada extinta a punibilidade do apelante, com fulcro nos artigos 107, inciso IV; 109, inciso V e VI; 110, §1º; todos do Código Penal (id. 18829000).

Manifestação da Procuradoria do Estado pela fixação dos honorários no valor definido no Decreto Nº 2821-R de 2011, alterado pelo nº 4987 de 2021 (id. 18782817).

Pois bem.

Após regular instrução processual, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 163, parágrafo único do CP à pena de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 101 (cento e um) dias-multa e pelo crime do art. 331 do CP à pena de 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de detenção.

Com efeito, a sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, tendo em vista que o Ministério Público, devidamente intimado do seu teor, não apresentou recurso razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do CPP, a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório. Vejamos:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

No caso, as penas fixadas em sentença prescrevem em 04 (quatro) e 03 (três) anos, respectivamente, nos termos do art. 109, V e VI do CP,
in litteris
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Compulsando os autos, verifica-se que a denúncia foi recebida em 23/01/2019, enquanto a sentença condenatória fora publicada em 24/08/2023.

Como se percebe, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação do édito condenatório transcorreu período superior a 04 (quatro) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Passo agora à fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Os honorários pelo exercício da advocacia dativa devem ser fixados de maneira proporcional ao trabalho exercido pelo advogado, não podendo ocorrer a fixação em valores ínfimos ou excessivos.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema nº 984) firmou entendimento no sentido de que: “
1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor
”.

Da mesma forma, este eg. Tribunal possui entendimento no sentido de que o as “
tabelas da OAB e os decretos estaduais possuem caráter meramente orientador, não vinculando o magistrado na fixação da verba honorária. A fixação dos honorários do defensor dativo deve observar os critérios do art. 85, §2º, do CPC, garantindo proporcionalidade entre o serviço prestado e a remuneração arbitrada
” (TJES, 5001492-84.2021.8.08.0008, Classe: Apelação Cível, Relator: Desembargador Fabio Brasi Nery, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de julgamento: 22/04/2025).

Portanto, para fins de arbitramento, deve-se utilizar, por analogia, o Código de Processo Civil, em especial o disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, que estabelece que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado levando em consideração: 1) grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação do serviço; 3) natureza e a importância da causa e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

No mesmo sentido, o art. 5º da Resolução CNJ nº 618/2025 dispõe que os honorários devem ser fixados de acordo com os seguintes critérios: i) o nível de especialização e complexidade do trabalho para o qual a advogada ou advogado dativo foi designado; ii) o grau do zelo profissional; iii) a natureza e a importância da causa; iv) o trabalho realizado pela advogada ou advogado; v) o tempo de tramitação do processo; e vi) o lugar da prestação do serviço, observando se o ato foi praticado presencialmente ou de forma remota.

Destarte, entendo como razoável e proporcional a fixação de honorários advocatícios no valor de R$800,00 (oitocentos reais), já que se trata de uma causa de baixa complexidade, contando com somente um assistido e a atuação do causídico em grau recursal se limitou a apresentação de razões, tendo o ato sido praticado de forma remota, considerando se tratar de processo eletrônico.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, de ofício,
RECONHEÇO
a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa e, via de consequência, julgo extinta a punibilidade do acusado, na forma do art. 107, IV, do Código Penal. Julgo prejudicado o apelo.

Fixo honorários em prol do advogado dativo (Dr. Maurício Fabiane de Almeida Benedito
, OAB/MG nº 159.163)
, no valor de R$800,00 (oitocentos reais).

É como voto.